Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. LAPSO TEMPORAL DA ÚLTIMA PESQUISA NÃO ATENDE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu reiteração automática de pesquisa no sistema Sisbajud (conhecida como “teimosinha”).
2. A renovação de pesquisa ao Sisbajud (antigo Bacenjud), seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade “teimosinha”), deve atender o princípio da razoabilidade.
3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio do devedor, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.